Tribunal: STF
Processo: RE 86900
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-30
Data de publicação: 1979-10-30

Ementa:
DESQUITE. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATORIA. CERTIDÃO DO
OFICIAL DE JUSTIÇA. - INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO, INTERPOSTA
QUANDO JA TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA HOMOLOGATORIA DO
DESQUITE. A ENTREGA DO MANDADO DE AVERBAÇÃO DO DESQUITE PRESSUPOE A
CIENCIA DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATORIA QUE LHE E ANTERIOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.